Tribunal: TJMT
Processo: 1074883-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074883-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), SATURNINO PEREIRA PINTO NETO - CPF: 019.006.371-89 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1074883-12.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1074883-12.2023.8.11.0001

Embargante:

Saturnino Pereira Pinto Neto

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou sentença, afastando a condenação de indenização por danos morais , com fundamento na Súmula 385 do STJ. O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé em razão de eventual caráter protelatório dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido não apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade, estando devidamente fundamentado e suficiente para resolver as questões apresentadas.

4.

A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para corrigir eventuais vícios indicados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5.

A jurisprudência estabelece que o magistrado não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentos suficientes para a decisão.

6.

Diante do caráter protelatório dos embargos de declaração apresentados, é aplicável a multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, como forma de inibir a prática de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada no percentual de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração somente podem ser acolhidos quando demonstrada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgamento.

2.

A aplicação de multa por litigância de má-fé é cabível quando verificado o caráter protelatório dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, parágrafo segundo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1074883-12.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1074883-12.2023.8.11.0001

Embargante:

Saturnino Pereira Pinto Neto

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Itaú Unibanco S.A.

Ação
:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais.

Sentença
(Id

246499653):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito

e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral.

Acórdão
(Id. 257536666): conheceu do recurso interposto por
Itaú Unibanco S.A.

e deu–lhe parcial provimento,
para reformar a sentença e

afastar a condenação de indenização por danos morais
, nos termos da
conclusão N.° 3/
1a TR-TJMT e da Súmula 385 STJ.

Embargos de Declaração
(Id. 259138698):

a embargante alega que existe omissão/contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1074883-12.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1074883-12.2023.8.11.0001

Embargante:

Saturnino Pereira Pinto Neto

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025